Tribunal: STF
Processo: ADI 1857
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-27
Data de publicação: 1998-08-27

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 20,
inciso III do artigo 40 e a expressão "ad referendum da Assembléia
Legislativa" contida no inciso XIV do artigo 71, todos da
Constituição do Estado de Santa Catarina. Pedido de Liminar.
- Normas que subordinam convênio, ajustes, acordos e
instrumentos congêneres celebrados pelo Poder Executivo estadual à
aprovação da Assembléia Legislativa. Alegação de ofensa ao princípio
da independência e harmonia dos Poderes (art. 2º da Constituição
Federal).
Liminar deferida para suspender, "ex nunc" e até
julgamento final, a eficácia dos dispositivos impugnados.